Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-09.2020.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Insignificância penal. Crime de bagatela. Seja pelos valores mais expressivos dos bens patrimoniais lesados ou expostos, seja pelas circunstâncias pessoais do réu que são francamente desabonadoras, seja ainda pelas circunstâncias mais apreensivas em que se produziu a conduta, e apurado assim razoável grau de conflituosidade social nos fatos em exame, tem-se

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado. Insignificância penal. Crime de bagatela. Seja pelos valores mais expressivos dos bens patrimoniais lesados ou expostos, seja pelas circunstâncias pessoais do réu que são francamente desabonadoras, seja ainda pelas circunstâncias mais apreensivas em que se produziu a conduta, e apurado assim razoável grau de conflituosidade social nos fatos em exame, tem-se um quadro que não recomenda a aplicação do instituto da chamada insignificância penal, posto que reservado a situações menos complexas da vida cotidiana e a lesões ou exposições ínfimas a bens jurídicos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500240-09.2020.8.26.0617, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DANIEL
VINICIUS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso de Daniel Vinícius de Almeida para tê-lo como
infrator da norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso II e IV, do Código Penal,
reduzir sua pena final para dois (2) anos, dez (10) meses e dezesseis (16) dias de
reclusão, no regime inicialmente fechado, além do pagamento de catorze (14)
dias-multa, arbitradas as diárias no mínimo legal, mantida, no mais, a sentença
ora guerreada e comunicando-se, por fim, o juízo da execução para os devidos
ajustes. dá-se parcial provimento ao recurso de Daniel Vinícius de Almeida para
tê-lo como infrator da norma do artigo 155, parágrafo 4o, inciso II e IV, do
Código Penal, reduzir sua pena final para dois (2) anos, dez (10) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, além do
pagamento de catorze (14) dias-multa, arbitradas as diárias no mínimo legal,
mantida, no mais, a sentença ora guerreada e comunicando-se, por fim, o juízo
da execução para os devidos ajustes. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
2
Apelação Criminal n.o 1500240-09.2020.8.26.0617.
Apelante: Daniel Vinícius de Almeida.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jacareí 2a Vara Criminal.
Voto n.o 14.349.
Apelação criminal. Furto qualificado. Insignificância penal.
Crime de bagatela. Seja pelos valores mais expressivos dos
bens patrimoniais lesados ou expostos, seja pelas
circunstâncias pessoais do réu que são francamente
desabonadoras, seja ainda pelas circunstâncias mais
apreensivas em que se produziu a conduta, e apurado assim
razoável grau de conflituosidade social nos fatos em exame,
tem-se um quadro que não recomenda a aplicação do
instituto da chamada insignificância penal, posto que
reservado a situações menos complexas da vida cotidiana e
a lesões ou exposições ínfimas a bens jurídicos.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por Daniel
Vinícius de Almeida, em face da sentença proferida nos autos
da ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado a cumprir a
pena individual de três (3) anos, seis (6) meses e vinte (20) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de dezessete (17) dias-multa, fixados no mínimo legal, por
incorrer em infração à norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos
II e IV, do Código Penal (fls. 206-214).
Busca sua absolvição, pois incidente ao caso o chamado
princípio
da
insignificância.
Sucessivamente,
pleiteia
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
3
afastamento das qualificadoras, a redução da pena e o
abrandamento de regime.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou
as
contrarrazões
(fls.
217-223)
e,
após,
a
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 243-247).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso para produzir ligeiro
desconto na pena imposta.
A materialidade do crime de furto está sedimentada através
da documentação reunida nos autos, além da prova oral colhida.
Nessa esteira, vê-se que o laudo pericial de fls. 159-163 positivou
a forma qualificada dessa infração, o que se deu pela escalada.
A autoria delitiva também está inequivocamente provada.
O réu foi preso em flagrante delito ainda na posse dos
objetos furtados (garrafas de bebidas).
Perante a autoridade policial, confessou a prática do ilícito
(fls. 11). Em juízo, entretanto, negou, afirmando apenas que
ingressou na fábrica.
O representante da vítima, por sua vez, confirmou que o réu
foi surpreendido após furtar os bens da empresa, o que fez na
companhia de terceiro não identificado, sendo certo que esse
último conseguiu se evadir do palco dos fatos com parte das
bebidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
4
Vê-se, portanto, que há os autos um harmônico, rígido e
verossímil conjunto probatório que coloca o réu como autor
concursivo desse crime de furto.
E não há mesmo que se suscitar o chamado princípio da
insignificância.
Tratou-se, pois, de crime de furto duplamente qualificado,
cometido nas dependências de estabelecimento fabril, cujos
valores envolvidos não podem ser considerados propriamente
desprezíveis. Afinal se deu conta do furto de nada menos que
trezentos e dezenove reais em mercadorias. Ora, em conjunto,
essas circunstâncias revelam ação realmente preocupante de
Daniel, hábil à intervenção da esfera penal da ciência jurídica.
Seja pelos valores ― e nada foi comprovado de que os produtos
ou suas embalagens não têm nenhuma serventia econômica ou
comercial ― seja pelas circunstâncias pessoais do réu que são
francamente desabonadoras, seja ainda pelas circunstâncias
mais apreensivas em que se produziu a conduta, está diante de
razoável grau de conflituosidade social, o que desrecomenda a
aplicação do instituo reclamado, reservado a situações menos
complexas da vida cotidiana e lesões ínfimas a bens jurídicos.
As qualificadoras também devem ser mantidas.
O concurso de agentes foi comprovado pela prova oral.
Aliás, noticiou-se que o terceiro não identificado até mesmo se
evadiu na posse de parte dos bens subtraídos, desnaturando, por
qualquer prisma em que se analise a questão, a hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
5
ausência de liame criminoso ajustado entre esse agente e o ora
apelante. Já a escalada esteve comprovada por meio de laudo
pericial, não cabendo concluir-se que a superação física de
alambrado de cerca de dois metros e meio de altura seja meio
usual de acesso a qualquer lugar, como quer fazer crer a Defesa
técnica.
Fundada e justa a condenação de piso, fica ela ratificada
nesta seara recursal.
A dosimetria, por outro lado e como já anunciado, comporta
ajustes.
A pena-base do réu partiu acima do mínimo legal, o que ora
se proporcionaliza para reduzir a exasperação para tão somente
um quinto sobre os valores legais mínimos, ou seja, partindo a
pena-base de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de
reclusão, além do pagamento de doze dias-multa, tudo em face
da dupla circunstância qualificadora.
Realmente, tratando-se de crime de furto em que se
detectou mais de uma qualificadora, é razoável e juridicamente
aceitável que uma dessas circunstâncias incida para incrementar
a pena inaugural do agente, sem que isso viole o princípio de
vedação ao bis in idem ou mesmo implique em aumento
concretamente
desfundamentado.
Além
disso,
pesa
desfavoravelmente ao réu os maus antecedentes comprovados
às fls. 37-41.
Na segunda etapa, novo aumento foi produzido, raciocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
6
que aqui se mantém, mas, outra vez, em intensidade mais tímida.
Reconhecida a dupla reincidência do acusado (também
vista às fls. 37-41), de melhor alvitre que o aumento nesta etapa
seja limitado a novo um quinto (1/5), o que agora faz sua pena se
consolidar, já que não existem outras circunstâncias hábeis à
mutação do quantum, em dois anos, dez meses e dezesseis dias
de reclusão, além de catorze dias-multa.
Frise-se que se cuida de versão consumada do ilícito, eis
que o parceiro do réu logrou a subtração definitiva de itens
patrimoniais da vítima.
O regime também deve ser mantido no fechado.
Tratando-se de réu multireincidente, agora condenado por
crime cujas circunstâncias judiciais não se revelaram positivas,
nem mesmo o disposto na Súmula 269 do STJ socorre o réu
nesse sentido. Vale anotar que o réu não debuta em crimes
patrimoniais, endossando o raciocínio que versa pela imposição
do regime mais gravoso, sempre atentando-se para as tarefas de
prevenção e repreensão penal. Por não decorrer propriamente da
quantidade de pena imposta, não há que se lançar mão da
ferramenta da detração penal para beneficiar Daniel.
As mesmas razões obstam a substituição da pena privativa
de liberdade ― medida que também não se recomenda em vista
da múltipla reincidência e dos maus antecedentes do acusado ―
ou que seja ela condicionalmente suspensa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-09.2020.8.26.0617 -Voto no 14349
7
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Daniel Vinícius de Almeida para tê-lo como infrator da norma do
artigo 155, parágrafo 4o, inciso II e IV, do Código Penal,
reduzir sua pena final para dois (2) anos, dez (10) meses e
dezesseis (16) dias de reclusão, no regime inicialmente
fechado, além do pagamento de catorze (14) dias-multa,
arbitradas as diárias no mínimo legal, mantida, no mais, a
sentença ora guerreada e comunicando-se, por fim, o juízo da
execução para os devidos ajustes.
Mazina Martins
Relator